Tribunal: TJES
Processo: 5007845-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007845-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Sérgio Pereira de Souza em face de Orion Engenharia Ltda, aduzindo a parte Requerente que: a) devido a diversos atrasos na entrega do Condomínio do Edifício Atlantic Star a construtora se comprometeu a pagar uma multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do custo de construção apurado da respectiva unidade autônoma adimplente; b) o habite-se só foi emitido em agosto/2018, devendo a multa ser apurada sobre o valor atualizado do imóvel. Requer, assim, seja a parte Requerida condenada ao pagamento da quantia de R$ 25.263,56 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais, cinquenta e seis centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 7.133,24.

A parte Requerida, por sua vez, ofertou defesa, pontuando que: que não possui a total ingerência sobre o cronograma de entrega da obra; que a alteração do cronograma da obra decorre de fatores estranhos à vontade da Construtora; pontua também, que foi firmado um acordo com o Condomínio, nos seguintes termos, em suma: indenização no valor equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do custo de construção apurado de sua respectiva unidade autônoma. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial, e na hipótese de aplicação de multa devida ao Autor, que seja aplicado os critérios do acordo.

Em sede de

sentença (ID 7582681) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENO a parte Requerida a pagar à parte Autora SERGIO PEREIRA DE SOUZA a quantia de R$ 25.263,56 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais, cinquenta e seis centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária até o efetivo pagamento; e

2) CONDENO a parte Requerida a pagar à parte Autora SERGIO PEREIRA DE SOUZA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 7582683) almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões. (ID 7583240)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de prova complexa para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, impende consignar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, verifico que realmente ocorreu atraso na entrega da obra, e que foi firmado um acordo com o condomínio, documento juntado por ambas as partes (Id 7911220 e 16325067), no qual consta cláusula 1.2, que em caso de atraso seria aplicado multa contratual (0,25%).

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a cláusula supramencionada deve ser interpretada em favor do recorrido/consumidor, eis que em momento algum a referida cláusula de acordo menciona que o pagamento da multa não seria calculado com base no valor atualizado do imóvel. Assim, também entendo que deve ser aplicado ao caso o art. 6º, III do CDC que prevê a necessidade de o fornecedor de serviços se valer de informações claras e adequadas, bem como nos termos do artigo 422 do Código Civil, que deve ser observado que traz a Boa-fé Objetiva na relação contratual, que traz entre seus deveres em anexo, a informação. Portanto, reputo válido o cálculo apresentado pelo recorrido, devendo a recorrente promover o pagamento da importância de R$25.263,56 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais, cinquenta e seis centavos).

Nesses moldes, verifica-se claramente a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao recorrido.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, em especial considerando que o acordo de pagamento da multa é datado de 22/06/2015, a construção entregue apenas em Agosto de 2018 e até o presente momento o valor devido não foi repassado para o Autor. Podemos considerar, desta forma, que já se passaram 08 anos sem que a parte recorrida fosse indenizada pelo atraso na entrega da obra.. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)